Tribunal: TJMT
Processo: 1003124-72.2021.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003124-72.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 061.003.491-08 (APELANTE), MAIKE CHRISTOFFER RONDON DE FRANÇA - SD PM (ASSISTENTE), MARLON KRISTYAN LARA RODRIGUES - CPF: 023.872.611-86 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RINALDO ALMEIDA SILVA (ASSISTENTE), ALEX JOPER DA SILVA COSTA (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO F. LACERDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REVISÃO NA DOSIMETRIA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – PENA REDIMENSIONADA – DEMAIS DISPOSIÇÕES MANTIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais, a apreensão de balança de precisão com resquícios de droga e porções de pasta base de cocaína e as demais circunstâncias do flagrante, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

A natureza e a quantidade da substância apreendida constituem fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal (Lei 11.343/06, art. 42).

Embora inexista parâmetro rígido para exasperação da pena relativamente a cada vetor negativado, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003124-72.2021.8.11.0028

APELANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Henrique da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da ação penal n. 1003124-72.2021.8.11.0028, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 169366002, invocou a condição de usuário de drogas, destacando a insuficiência de provas a demonstrar a traficância. Alegou que a quantidade de entorpecentes apreendida não justifica a exasperação da pena-base. Pleiteou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões recursais, ID. 169366004, o Ministério Público requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 171611199.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V
O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. Alternativamente, a redução da pena-base para o mínimo legal.

A denúncia narrou o que se segue
, ID. 169365950:

“(...) Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 09 (nove) de agosto de 2021, por volta das 20h00, na Rua Pinheiro Machado, Bairro São Judas Tadeu, neste município, o denunciado PAULO HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘Kiko’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo 02 (duas) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo.

Relatou-se que a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas no local acima mencionado, ocasião em que deparou-se com o denunciado em atitude suspeita, o qual aparentava possuir um volume em sua cintura.

Os agentes policiais realizaram a abordagem do increpado e lograram êxito em localizar 01 (uma) balança de precisão, sendo que o réu reagiu e empurrou um dos policiais, bem como jogou 02 (duas) trouxas em um terreno em frente do local em que fora abordado.

Ato contínuo, após autorização do proprietário do aludido terreno, a equipe policial adentrou ao local e realizou busca, momento em que foram encontradas 02 (duas) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína.

O Laudo Pericial Definitivo concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA (fls. 43/46).

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03), Boletim de Ocorrências (fls. 04/05), Laudo de Constatação Preliminar (fl. 07), Laudo Pericial Definitivo (fls. 43/46) e Termos de Declarações constantes nos autos. (...)”
(
sic
).

Durante a fase inquisitiva, o apelante Paulo Henrique da Silva optou por permanecer em silêncio (ID. 169365540, p. 13/15).

Em juízo, o apelante afirmou ser usuário de entorpecentes e que a droga apreendida era para seu consumo próprio. Disse que a balança de precisão era utilizada para compra de ouro, pois pretendia fazer uma pulseira. Descreveu ter sido abordado por volta das 19h, quando ia até a casa de sua avó, para adquirir ouro de seu primo. Narrou que a abordagem foi normal, tendo sido encontrada a balança de precisão e que os entorpecentes estavam na sua mão.

O PM Maike Christoffer Rondon de França descreveu, durante a fase policial, ter visualizado o apelante em atitudes suspeitas, pois carregava um volume anormal em sua cintura. Explicou que, durante a abordagem, ao apreender a balança de precisão na cintura do apelante, ele reagiu, empurrando o policial e tentou dispensar um objeto, posteriormente identificado como duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Em juízo, Maike Christoffer confirmou as declarações da fase policial, acrescentando que abordaram o apelante em uma motocicleta e, durante a revista policial, encontraram a balança de precisão, tendo ele informado ser comprador de outro. Narrou o instante em que o apelante arremessou os entorpecentes para longe e investiu contra o sargento da guarnição. Informou que a balança de precisão estava na cintura do apelante e a droga em sua mão.

O PM Marlon Kristyan Lara Rodrigues apresentou o seguinte relato na fase extrajudicial:

“(...) O DEPOENTE FAZIA PARTE DA GUARNIÇÃO POLICIAL QUE PRENDEU O NACIONAL PAULO HENRIQUE DA SILVA, PEGO EM FLAGRANTE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, FATO ESTE CONFIRMADO NA NOITE, AO ABORDAR-LO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA, QUANDO FOI VISTO EM ATITUDE SUSPEITA, CARREGANDO UM VOLUME NA CINTURA, AO REALIZAR A REVISTA FOI ENCONTRADO COM ELE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, NESSE MOMENTO O SUSPEITO REAGIU VINDO EMPURRAR O POLICIAL E TENTAR DESCARTAR O MATERIAL, JOGANDO OBJETOS QUE CARREGAVA, OS QUAIS FORAM JOGADOS NO TERRENO NA FRENTE A ONDE ELE FOI ABORDADO; QUE DEVIDO A REAÇÃO DO SUSPEITO FOI NECESSÁRIO USO DE FORÇA MODERADO VINDO DEITAR ELE AO SOLO E FAZER O ALGEMAMENTO, DIANTE DA RESISTENCIA; EM ATO SEGUINTE PEDIRAM AO DONO DO TERRENO QUE PUDESSEMOS ADENTRAR E REALIZAR BUSCAS, ALI FOI ENCONTRADO AS 2 TROUXAS(PORÇÕES) DE UBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE (...)”
(
sic,
ID. 169365540, p. 10/11).

Sob o crivo do contraditório, o PM Marlon Kristyan ratificou as declarações extrajudiciais, bem como descreveu a apreensão da balança de precisão na cintura do apelante, instante em que esse tentou dispersar porção de entorpecente, arremessando-a em um terreno baldio. Confira-se:

“
Maike
: É, aconteceu o seguinte, a gente estava andando próximo a rua do canhain, mais conhecido como rua do canhain, avistamos uma moto e foi dada a voz de parada pra ele, o mesmo desceu da moto tranquilamente, sem problema nenhum. Foi perguntado pra ele o que ele estava fazendo né. A rua lá, é bem quieta e bem escura. E o mesmo disse para a gente que estava passeando. O mesmo aí, estava portando uma balança de precisão, indagado ao mesmo, o mesmo nos disse que ele era comprador de ouro. Aí foi feito a abordagem no mesmo e não foi encontrado nada, assim que eu me importei ao lado dele, perguntei para ele o que tinha na mão dele ou mesmo pulou por cima de mim, jogou as duas trouxas né, uma quantidade boa, análoga a maconha e análoga a pasta base e partiu para cima do sargento, onde foi feito o uso da força moderada. E o uso de é, no caso foi resistência e desobediência, né? Aí foi dada voz de prisão para ele e colocado no camburão.

Promotor
: Tá certo. Junto com ele, tinha uma balança de precisão?

Maike
: Sim, uma balança de precisão e duas porções análoga a pasta base.

Promotor
: Perfeito, então no ato da abordagem, né? O senhor falou assim não foi encontrado nada, mas no momento em que ele foi abordado ele estava com essa, é de acordo com depoimento do senhor, na delegacia de polícia, ele estava com essa balança de precisão na cintura?

Maike
: Não, ele estava um (...) na mão. Tava envolvido na mão dele.

Promotor
: A balança de precisão estava na mão dele?

Maike
: Tava envolvido na mão dele.

Promotor
: Um momentinho só, espera ai que a gente está se atropelando aqui. A balança de precisão estava onde?

Maike
: A balança de precisão estava na cintura do mesmo.

Promotor
: Tá, na cintura?

Maike
: Isso.

Promotor
: Tá, e a droga ele tinha jogado no chão?

Maike
: Não, o mesmo que estava com a droga na mão, foi pedido para colocar a mão na cabeça, ele escondeu a droga entre os dedos dele, positivo”
(
sic
ID. 171611199 – transcrição parecer).

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante,
constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Ambos os policiais ouvidos em juízo confirmaram a suspeita do apelante, que carregava estranho volume na cintura e procedida à abordagem, apreenderam balança de precisão e 2 (duas) porções de pasta base de cocaína, com cerca de 57g (cinquenta e sete gramas).

Ademais, a balança de precisão apreendida foi posta para exame pericial, que identificou a presença de resquícios de cocaína no objeto:

“(...) Material “B”. Resquícios de material de tonalidade amarelada impregnados em uma balança digital da marca “Dimond – model 500”, com capacidade de 500g, a qual encontrava-se operante no momento dos exames.

As alíquotas dos Materiais “A” e “B” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de cocaína. (...)”
(
sic
do ID. 169365540, p. 42/46).

Diante desse cenário fático, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como,
in casu,
a apreensão de balança de precisão com resquícios de entorpecente, que desconstitui a versão defensiva de que era utilizada para pesagem de ouro.

Outrossim, verifica-se que a defesa não arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação de que o apelante comercializava ouro e tampouco de que era mero usuário de drogas.

Nesse ponto, importante ressaltar-se que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Por fim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, porquanto comprovado que o apelante trazia consigo porções de drogas para comercialização e distribuição a terceiros.

Noutra ótica, analiso o pleito de redimensionamento da pena-base.

Na 1a Fase, o juízo fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade e natureza da droga apreendida.

Em que pese o inconformismo defensivo, a negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

A propósito:

“(...) Embora o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 não estivesse em vigor ao tempo da prática delitiva, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos é circunstância relevante para a aferição do grau de reprovabilidade da conduta e, como tal, deve ser sopesada na fixação das penas no crime de tráfico de drogas, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal. (...)”
(AgRg no HC n. 798.333/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Todavia, embora inexista parâmetro rígido para exasperação da pena relativamente a cada vetor negativado, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

Desse modo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na 2a fase, ausente agravantes ou atenuantes da pena, mantém-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Na 3a fase, reconheceu-se a minorante do tráfico privilegiado, pois preenchidos todos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena no máximo legal de 2/3 (dois terços).

Desse modo, aplica-se à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a redução na fração de 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o,
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, preserva-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme praticado pelo juízo singular.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas, redimensionando a pena do apelante Paulo Henrique da Silva para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023